Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA AO LAR PATERNO. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS SATISFEITAS DIRETAMENTE PELO ALIMENTANTE. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO PAI. CABIMENTO.
1.Tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional quanto aos tópicos que restaram revisados por nova decisão interlocutória proferida na causa de origem após a interposição do agravo, constata-se a superveniente perda parcial do objeto do recurso, não mais subsistindo o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente nesses quesitos. Recurso parcialmente conhecido.
2.Os alimentos devem responder apenas às despesas com a subsistência dos alimentandos, obviamente, ainda que os correspondentes valores sejam administrados pela representante legal dos menores a quem são destinados.
3.Conquanto a existência de guarda compartilhada por si só não tenha o condão de excluir a obrigação alimentar devida, sobretudo quando o lar de referência não for o do alimentante, na espécie, a satisfação das necessidades alimentícias das alimentandas já vinha sendo efetivada diretamente pelo genitor antes mesmo da superveniente alteração do lar de referência das infantes ao lar paterno, o que justifica a suspensão cautelar dos descontos da obrigação alimentar efetuados diretamente em folha de pagamento enquanto as filhas estiverem sob os cuidados diretos do pai.
4.Considerando o aparente desvio de finalidade dos correspondentes valores recebidos pela genitora a título de alimentos pertencentes à prole e que os infantes passaram a ficar sob a proteção e responsabilidade direta do genitor, inclusive tendo sido posteriormente modificado o lar de referência dos menores para o lar paterno, os descontos do encargo efetuados diretamente em sua folha de pagamento devem ser cautelarmente suspensos, de modo que os valores sejam diretamente administrados pelo próprio genitor enquanto responsável pelas despesas das crianças, conforme o caso, até que seja definitivamente estabelecido a quem caberá a custódia direta delas.
5.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que admitido, provido.